Tribunal: TJSP
Processo: 3000310-47.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Bloqueio administrativo preventivo de emissão de notas fiscais eletrônicas. Ausência de prévio processo administrativo. Liminar deferida em primeiro grau para suspender as restrições impostas ao contribuinte. Arts. 21 da Lei Estadual no 6.374/89 e 30 do RICMS/SP que condicionam expressamente a medida à prévia apuração em procedimento administrativo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Bloqueio administrativo preventivo de emissão de notas fiscais eletrônicas. Ausência de prévio processo administrativo. Liminar deferida em primeiro grau para suspender as restrições impostas ao contribuinte. Arts. 21 da Lei Estadual no 6.374/89 e 30 do RICMS/SP que condicionam expressamente a medida à prévia apuração em procedimento administrativo. Fazenda Pública que afirma a existência de procedimento formalizado, mas não o comprova nos autos. Bloqueio realizado em 04/12/2025 sem que, até a interposição do recurso em 13/01/2026, fosse demonstrada a instauração de qualquer procedimento formal. Hipótese do art. 62, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.177/98, que admite medida cautelar antes do procedimento em caso de extrema urgência, não preenchida. Indícios de fraude que, por mais robustos, constituem meros elementos a demandar apuração regular. r. Decisão mantida. Recurso não Provido.